Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-91.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008077-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELAINE ADAMES - CPF: 024.117.379-55 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), IBG - INSTITUTO BUSINESS GROUP DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 10.409.442/0001-40 (APELADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE MESTRADO – PERDA DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO NA PROVA DE ADMISSÃO – PROBLEMAS – DIFICULDADE DE ACESSO À INTERNET - AUSÊNCIA DE FALHA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço, mormente por ter a parte deixado para realizar a inscrição para a prova de admissão em mestrado para o último dia e não logrado êxito por problemas de conexão com a internet, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ELAINE ADAMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores e Dano Moral
ajuizada contra
INSTITUTO BUSINNES GROUP - IBG
(proc. n.
1008077-91.2020.8.11.0003)
, julgou improcedentes os pedidos, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, aduz a “
nulidade do item 1.2 e 1.3 da cláusula 1ª, do referido contrato, pois ao prever quanto ao não cumprimento pela Apelante dos requisitos contidos no item 1.3 do aludido contrato para aprovação no Mestrado Profissional, ela receberia somente o título de Pós-graduação em nível de especialização, mesmo tendo adimplido as mensalidades do curso de Mestrado
”.

Cita que, à época, outros alunos da mesma turma da também enfrentaram dificuldades e não conseguiram realizar a inscrição para a última prova, sendo que a prova do alegado não deve recair sobre a Apelante, que dispôs das provas que possuía.

Menciona que a taxa de aprovação era mínima e que o Apelado dificultava de todas as formas a obtenção do título de mestre aos alunos que contratavam tal modalidade.

Assevera que houve um dano patrimonial por falha na prestação de serviço do Apelado, possuindo o direito de reaver todo seu investimento, além de ser indenizada, a título de danos morais, pela frustração do o sonho de ter um título de Mestre.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam anuladas as citadas cláusulas contratuais, condenando o Apelado a restituir o valor pago ou, alternativamente, para que lhe seja dada nova oportunidade refazer as provas pertinentes ao Curso de Mestrado, condenando-se o Apelado, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 148812777.

É o relatório.

Cuiabá, 8 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que ELAINE ADAMES ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores e Dano Moral

contra
INSTITUTO BUSINNES GROUP - IBG
em virtude da não obtenção do título de Pós-Graduação em Nível de Mestrado após contratação de Curso de MBE junto à citada instituição.

Pugnou pela declaração de cláusulas contratuais, com a restituição dos valores pagos ou, alternativamente, por nova oportunidade para refazer as provas, com a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem. O inconformismo não prospera.

Como se verifica do contrato de prestação de serviços educacionais, mais precisamente em sua cláusula 1.3, para obtenção do título de Pós-Graduação em nível de Mestrado Profissional, deveria o aluno ser aprovado em prova admissional, oferecida em três ocasiões, nos termos da cláusula 1.3 da avença (Id. 148812727).

A Autora/Apelante não logrou êxito nas duas primeiras tentativas. Por sua vez, na última oportunidade, afirmou que realizou todos os trâmites procedimentais para realizar a inscrição para a prova, a despeito de dificuldades técnicas no site, contudo, não teve seu nome inserido no rol de candidatos aptos ao exame.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o Apelado, em 09/10/2018, encaminhou e-mail para os alunos do curso da Apelante informando que o prazo para inscrição na prova de admissão ocorreria entre 01/11/2018 e 09/11/2018. Tal e-mail foi reiterado em 04/11/2018, comunicando da última semana do prazo para tanto (Id. 148812742).

Somente em 13/11/2018, ou seja, após 4 dias do encerramento da inscrição, é que a Recorrente enviou e-mail à instituição pedindo confirmação de sua inscrição visto que “
a internet estava travando muito no dia
” que a realizou (Id. 48812743).

Como se vê, inexistem elementos a indicar que a não inscrição da Autora/Apelante para a prova tenha se dado por culpa do Recorrido e/ou falha na prestação do serviço;

Ao que tudo indica, a Apelante deixou para realizar sua inscrição no último dia do prazo e não logrou êxito em realiza-la por problemas em sua conexão com a internet.

Aliás, a despeito da proximidade do encerramento do prazo, sequer comunicou imediatamente o Apelado sobre eventuais dificuldades técnicas para a realização da inscrição.

Então, por não ter conseguido obter o desejado certificado de mestrado, resolveu ajuizar demanda judicial para questionar, por suposta abusividade, as cláusulas contratuais que estabeleciam as condições para tanto, e que, diga-se de passagem, vinham até então sendo observando de bom grato pela Recorrente, requerendo ainda a devolução dos valores pagos no curso, ignorando o fato de que, como cediço, a obtenção do título de mestre não está condicionado unicamente ao pagamento do curso mas, também, ao preenchimento das condições nele exigidas para tanto.

Portanto, como bem pontuado na sentença, não se verificando qualquer falha na prestação do serviço, “
não há como de deduzir por qualquer conduta ilícita ou indevida da ré, mormente violação aos ditames consumeristas
” ou ofensa de ordem moral, de forma que a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. INSCRIÇÃO EM LISTA DE ESPERA. CONVOCAÇÃO. PERDA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. MATRÍCULA NÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE FALHA PELA UNIVERSIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Trata-se de ação proposta por candidata a uma vaga em instituição pública de ensino superior pelo SISU. A autora se inscreveu em lista de espera da UENF, sendo convocada para efetuar a matrícula em dois dias, mas não compareceu no prazo estipulado, sendo considerada desistente. Alega que o prazo era exíguo considerando a distância entre sua residência e a universidade. Embora o prazo para apresentação fosse curto (apenas dois dias), este, por si só, não inviabilizaria a apresentação da autora que se apresentou no local Assinado determinado no dia seguinte à ciência da convocação. Inexistência de falha pela instituição de ensino, que efetuou a convocação e observou os prazos fixados no edital. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC. Sentença de improcedência que se mantém. Recurso conhecido e não provido. (TJ-RJ - APL: 00008169820198190005, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 11/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022).

AUTOR APROVADO NO VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO DE DIREITO OFERTADO PELA REQUERIDA. PERDA DO PRAZO PARA PRÉ-MATRÍCULA E CONSEQUENTE PERDA DA VAGA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À INTERNET POR MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE. CUMPRIMENTO ÀS REGRAS E PRAZOS ESTIPULADOS PREVIAMENTE PELA UNIVERSIDADE E DE CONHECIMENTO DOS CANDIDATOS.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FLEXIBILIZAÇÃO QUE PODE OCORRER APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS EM QUE MOTIVO DE FORÇA MAIOR IMPEDIU A MATRÍCULA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA.CANDIDATOS QUE CONTAVAM COM DOIS DIAS E MEIO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-MATRÍCULA. DIFICULDADE DE ACESSO À INTERNET NA RESIDÊNCIA DO AUTOR QUE PODERIA TER SIDO CONTORNADA EM TEMPO HÁBIL. FACILIDADE DE ACESSO À INTERNET EM LOCAIS FORA DA RESIDÊNCIA.DIREITO À MATRÍCULA NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1735564-3 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina -

Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - Unânime -

J. 27/02/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022